Tribunal: TJDFT
Processo: 0722165-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Egmont Número do processo: 0722165-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSYKA DOMENIQUE MESSIAS ARAUJO DE PIETRO AGRAVADO: JOSEANE PATRICIA ABREU ADORNO D E S P A C H O Recebido em Plantão de 2a Instância em 4/6/2025, às 4h03min. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por GESSYKA DOMENIQUE MESSIAS ARAUJO DE PIETRO, contra despacho proferido nos autos da ação de perdas e danos de no 0731182-45.2024.8.07.0003, em que contende com JOSEANE PATRÍCIA DA CONCEIÇÃO ABREU LOPES. Por meio do despacho agravado, foi designada audiência de conciliação, instrução e julgamento, a ser realizada neste juízo, na modalidade presencial. Confira-se: "Converto o julgamento em diligência. Defiro a oitiva das partes e a produção de prova testemunhal. Designe-se audiência de conciliação, instrução e julgamento, a ser realizada neste juízo, na modalidade presencial, e intimem-se as partes. Havendo, no prazo de 5 (cinco) dias, requerimento de comparecimento telepresencial, intime-se a parte contrária e, em sendo o caso, disponibilize-se o link de acesso, de modo que, em sendo requerida a participação presencial pela referida parte, a solenidade será híbrida. Conforme dispõe o art. 34 da L. 9.099/95, verbis: "As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido". Intimem-se as partes para informarem o nome completo, qualificação, com RG e CPF, endereço e telefone das testemunhas que serão ouvidas na audiência, no prazo de 5 (cinco) dias." Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que seja imediatamente suspensa a decisão que designou a audiência UNA, a fim de evitar o prosseguimento de ato processual desnecessário e protelatório; b) ao final, o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para o fim de reformar a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do feito com o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da revelia da agravada e da ausência de elementos concretos aptos a indicar a dilação probatória; c) Que apresente demanda seja analisada pelo juiz plantonista em virtude da saúde da agravante e patrona, pois a mesma está atuando em causa própria e a dificuldade de se locomover. Sustenta ser desnecessária a realização da audiência UNA diante da revelia e ausência de contestação por parte da agravada. Argumenta que a inércia processual da agravada implica na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, conforme o artigo 344 do CPC. Afirma estar o processo em condições de imediato julgamento, conforme o artigo 355, inciso II, do CPC, que dispõe sobre o julgamento antecipado do pedido quando o réu for revel e não houver requerimento de prova. Assevera que a designação de uma audiência UNA configura um desnecessário alongamento do trâmite processual, beneficiando indevidamente a parte ré e violando os princípios da celeridade e economia processual. Alega estar presente o prejuízo à autora e a violação ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Sustenta estar evidenciada a má-fé da agravada ao não apresentar defesa e não produzir provas, mesmo após solicitação expressa do juiz. Afirma tratar-se de uma situação que fere o direito fundamental à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Argumenta que a jurisprudência pátria tem se posicionado de forma uníssona no sentido de que a revelia, acompanhada da ausência de contestação e requerimento de provas, autoriza o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. É o breve relato do feito. Em que pesem os argumentos expostos pela agravante, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, IV, da Portaria GPR 250 de 19 de maio de 2025, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 2 a 6 de junho de 2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”, o que não é o caso dos autos. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, notadamente porque, conforme consta dos autos, a audiência está marcada para o dia 11/06/2025. Com isto, o recurso poderia, e pode ser interposto no horário do expediente forense, não havendo qualquer circunstância que indique que deva ser submetido ao regime, excepcional, do plantão. Assim, nada a prover quanto recurso, porquanto a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão, ante a ausência de risco de perecimento do direito, que não possa aguardar o horário do expediente forense. Oportunamente, remetam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2o Grau de Jurisdição